Tribunal: TJDFT
Processo: 0040177-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. ENFERMIDADE MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO.

1. A lei de regência, vigente na data do óbito do servidor, não condiciona a concessão do benefício por morte ao grau da patologia. Pelo contrário, considera como beneficiário da pensão o filho inválido, que tenha deficiência grave ou tenha deficiência intelectual ou mental (art. 217, IV da Lei n. 8112/90).

2. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que concede pensão por morte a filho reconhecidamente inválido por junta médica.

3. Recurso conhecido e não provido.